Tribunal: TJBA
Processo: 8009412-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009412-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROSELI AUXILIADORA SOUSA DIAS Advogado(s):TARSILA REIS CORREIA ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL. COMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM O RITO DA LEI Nº 14.181/2021. ALCANCE SOBRE CONTRATOS DE NATUREZAS DIVERSAS. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora em situação de superendividamento. 2. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, diante da comprovação de comprometimento superior a 70% de sua renda. 3. Determinou-se, ainda, a fixação das parcelas mensais em R$ 1.140,62, bem como a emissão dos respectivos boletos pelas instituições financeiras, sob pena de multa mensal de R$ 300,00. 4. O agravante alegou, preliminarmente, a inaplicabilidade da tutela de urgência antes da fase conciliatória, prevista na Lei nº 14.181/2021. No mérito, sustentou a nulidade da decisão por tratar conjuntamente contratos de naturezas diversas e questionou a razoabilidade da multa imposta. 5. Foi inicialmente deferido o efeito suspensivo, posteriormente revogado em sede de julgamento colegiado, após a não apresentação de contrarrazões pela parte agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: a) saber se é admissível a concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória prevista na Lei do Superendividamento; b) saber se é legítima a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos; c) saber se é cabível a inclusão de contratos de naturezas diversas no cômputo do superendividamento; e d) saber se é válida a imposição de astreintes para compelir o cumprimento da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A concessão de tutela de urgência em casos de superendividamento encontra respaldo no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo quando demonstrado o comprometimento desproporcional da renda e o risco de dano irreparável à dignidade do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso XII, e do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 8. A imposição de limite de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que envolvendo contratos diversos, é medida provisória que visa garantir o mínimo existencial, princípio basilar da Lei nº 14.181/2021, e tem sido reiteradamente reconhecida como legítima por esta Corte. 9. A alegação de necessidade de observância da ordem cronológica de contratação será oportunamente apreciada na fase de repactuação prevista no artigo 104-B do CDC, não sendo obstáculo à concessão de tutela provisória. 10. A fixação de multa cominatória no valor de R$ 300,00 mensais revela-se razoável e proporcional, em conformidade com o artigo 537 do CPC, funcionando como instrumento coercitivo legítimo à efetividade da decisão judicial. 11. Jurisprudência deste Tribunal confirma a legalidade de medidas análogas em casos semelhantes, valorizando o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor hipossuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência, com limitação dos descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado ao patamar de 30%, é medida legítima à luz da Lei nº 14.181/2021, quando demonstrado o comprometimento excessivo da renda e o risco de violação ao mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XII; 54-A, §1º; 104-A e 104-B; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada TJ-BA, AI nº 8028085-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, DJe 16/09/2024; TJ-BA, AI nº 8040398-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, DJe 07/10/2024; Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8009412-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A e agravado ROSELI AUXILIADORA SOUSA DIAS. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora